Tribunal: TJES
Processo: 5001500-58.2022.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Água e/ou Esgoto
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001500-58.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RECORRIDO: CARLOS MILTON DE SENA GOMES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração

opostos pela
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo

em favor de
CARLOS MILTON DE SENA GOMES
(Recorrido)
, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria que acolheu os embargos declaratórios anteriormente interpostos pelo Município de Linhares
.

O Recorrente suscita, em síntese, dois pontos principais: 1)
Nulidade da Decisão Monocrática
: Por suposta violação ao
contraditório
e ao
princípio da não surpresa
(Arts. 9º e 10 do CPC
), em virtude da ausência de intimação da parte contrária (o ora Embargante) para apresentar contrarrazões aos embargos do Município; 2)
O
missão na Fixação dos Honorários
: Ao ter a base de cálculo modificada para o
valor da condenação
(R$ 2.000,00)
, resultando em honorários de R$ 200,00
, o
decisum
restou omisso por não aplicar a
apreciação equitativa
(Art. 85, § 8º do CPC
), sob o argumento de que o proveito econômico é irrisório
.

Alegar a nulidade da decisão monocrática por ausência de prévia manifestação do Embargante não prospera, uma vez que a correção realizada se limitou a sanar
erro material evidente e cognoscível de ofício
, sem adentrar em questões meritórias ou modificar o julgamento em si.

A decisão monocrática anterior foi proferida justamente para corrigir a base de cálculo dos honorários, que havia sido fixada, no Acórdão original (ID 15130017), em
10% sobre o valor atualizado da causa
(R$ 50.000,00)
.

A legislação aplicável aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que rege o presente feito (Lei nº 1
2.153/2009

c/c Lei nº 9
.099/1995
), possui norma específica para a sucumbência, conforme será detalhado no tópico seguinte. Com efeito, a
base de cálculo correta, no caso de haver condenação pecuniária, é o
valor da condenação
. O Acórdão, ao indicar o valor da causa como base, cometeu um
erro material
de digitação ou transcrição da base de cálculo legal.

A correção do erro material é inerente ao poder do julgador e pode ser feita a qualquer tempo, inclusive
de ofício
, conforme o artigo 494, inciso I, do CPC.
Por tratar-se de mero acerto de cálculo ou redação,
não há ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, sendo desnecessária a oitiva prévia da parte contrária, pois não houve alteração substancial do mérito.

Rejeito
, portanto, a preliminar de nulidade.

No que tange a alegação de omissão na decisão monocrática por não aplicar a apreciação equitativa, prevista no art.
85, § 8º do CPC
, é
inconsistente
com o regime legal que rege os Juizados Especiais. A
matéria relativa aos honorários sucumbenciais nos Juizados Especiais da Fazenda Pública é disciplinada de forma taxativa pelo art.

27 da Lei nº 12
.153/2009
e o Art.

55 da Lei nº 9.0
99/1995
, que estabelecem a condenação do recorrente vencido.

O §3º do art.
85 do Código de Processo Civil, embora tenha sido citado no Acórdão original
, deve ser aplicado de forma
subsidiária
e
compatível
com o rito dos Juizados Especiais, que possui regra própria e
prioritária
para a fixação da base de cálculo.
Conforme a jurisprudência dominante (e a própria previsão do Art. 85, § 2º do CPC, que é a regra geral), havendo
condenação pecuniária
(como no caso, R$ 2.000,00 por danos morais
), os honorários devem incidir sobre o
valor da condenação
.

Em outras palavras, a aplicação do Art.

85, § 8º do CPC, que trata da
apreciação equitativa
, é
excepcional
e subsidiária
, cabível apenas nas hipóteses em que o
proveito econômico for inestimável
ou
irrisório
, ou quando o valor da causa for
muito baixo
.

No presente caso, o valor da condenação (R$ 2.000,00
) não pode ser considerado
irrisório
a ponto de afastar a regra geral de cálculo sobre a condenação, especialmente em face do limite de alçada dos Juizados. A fixação sobre o valor da condenação
é o que está em consonância com a regra legal de regência
.

Assim, a decisão monocrática que modificou a base de cálculo para o valor da condenação (R$ 2.000,00), mantendo o percentual de 10%,

corrigiu o erro material
e o fez em estrita observância à lei aplicável,
não havendo omissão
a ser sanada.

O montante de R$ 200,00 (10% de R$ 2.000,00)
é a consequência legal do percentual arbitrado sobre a base correta.

Diante do exposto, por não haver omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada na decisão monocrática, e por entender que a correção do erro material dispensava a oitiva da parte contrária,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)